Tribunal: TJMT
Processo: 1032495-29.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032495-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (AGRAVANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 094.184.546-02 (ADVOGADO), ANTONITO LUIZ FRANCA DE CARVALHO - CPF: 103.103.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. SENTENÇA EXEQUENDA QUE DETERMINOU APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE A DIFERENÇA A SER APURADA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a nulidade da intimação para pagamento no cumprimento de sentença, por ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em nome dos advogados constituídos, e considerou ilíquido o título executivo, por depender de apuração do montante devido a título de honorários advocatícios.

2.

A parte agravante sustenta a validade da intimação realizada exclusivamente por meio do sistema PJe em nome da parte, bem como a liquidez do título judicial com base em sentença e laudo pericial. A decisão agravada foi mantida em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) a validade da intimação do devedor realizada exclusivamente em nome da devedora, por meio eletrônico, sem intimação eletrônica ou publicação no Diário da Justiça em nome do advogado constituído; e (ii) liquidez do título executivo que fixa honorários advocatícios sobre diferença de saldo devedor a ser apurado em novos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A intimação para cumprimento de sentença deve observar o disposto no art. 513, § 2º, I, do CPC, sendo necessária a intimação por meio do Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído. A intimação feita apenas à parte e apenas pelo sistema PJe é inválida.

5.

A ausência de intimação regular dos patronos configura nulidade dos atos subsequentes, nos termos do art. 280 do CPC.

6.

A sentença exequenda condicionou o cálculo dos honorários à apresentação de novo saldo devedor, o que exige a prévia liquidação do título judicial. A execução iniciada com cálculo unilateral não supre essa exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação do devedor para pagamento no cumprimento de sentença deve ser feita na pessoa do advogado constituído, por publicação no Diário da Justiça. 2. O título judicial que condiciona os honorários advocatícios à apresentação de novos cálculos pela parte contrária carece de liquidez e exige prévia liquidação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, § 2º, 280, 513, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt 1010489-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024, DJE 18.09.2024; TJMT, Recurso Inominado 1009897-48.2022.8.11.0045, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 13.05.2024, DJE 16.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Quintão Sampaio contra decisão, mantida em embargos de declaração, proferida nos autos do cumprimento de sentença que move contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu impugnação à penhora apresentada pela executada.

O Juízo de origem reconheceu a nulidade da intimação para pagamento, por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, determinando a anulação dos atos processuais subsequentes, além de considerar ilíquido o título executivo, por entender necessária a prévia apuração do montante devido a título de honorários advocatícios. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados.

O agravante sustenta que a intimação foi regularmente realizada por meio do sistema eletrônico PJe, em conformidade com a legislação vigente à época do ato, sendo indevida a aplicação retroativa da Resolução CNJ n.º 569/2024. Afirma que o título executivo possui liquidez, já que os honorários advocatícios foram fixados sobre base determinada pela perícia judicial e pela sentença, e que os cálculos apresentados foram devidamente instruídos com parecer técnico e planilhas, as quais, embora indicadas nos autos, teriam sido ignoradas pelo juízo de origem. Alega, ainda, que a decisão não enfrentou argumentos relevantes por ele deduzidos.

Requer, com amparo nos arts. 995 e 1.015 do Código de Processo Civil, o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para ver reconhecida a validade da intimação e afastada a necessidade de liquidação prévia.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção das decisões impugnadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta à apreciação diz respeito à validade da intimação da parte executada, para pagamento do débito no cumprimento de sentença, realizada exclusivamente por meio eletrônico (PJe) em nome da parte, e à necessidade de prévia liquidação do título judicial relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Consoante dispõe o artigo 513, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, a intimação do devedor para cumprimento de sentença deve se dar “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”. A intimação pessoal do devedor, por qualquer meio, é admitida apenas nas hipóteses excepcionais em que o executado não possui advogado constituído, conforme o inciso III do mesmo dispositivo.

No caso dos autos, é inconteste que não houve intimação dos patronos da executada para pagamento voluntário, nem por meio eletrônico, nem por publicação no diário oficial.

No caso, a executada Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, possuía patronos regularmente constituídos nos autos dos embargos à execução. A intimação, contudo, foi expedida exclusivamente em nome da parte, somente por meio eletrônico (PJe) e não foi confirmado o recebimento, o que ensejou a perda de prazo para impugnação, em evidente prejuízo à ampla defesa e contraditório.

No caso, portanto, não houve intimação dos patronos da executada conforme determina o 513, §2º, inciso I, em manifesta contrariedade ao disposto no art. 272, §2º, todos do CPC, que impõem a intimação do advogado, configurando a nulidade dos atos consequenciais (art. 280, CPC).

Ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal vem reiteradamente reconhecendo a nulidade dos atos processuais quando a intimação não observa a forma legalmente prevista. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – AUTOS APARTADOS – NUMERAÇÃO PRÓPRIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não existindo qualquer hipótese que configure a necessidade de intimação pessoal do devedor por carta com aviso de recebimento, deve ser aplicada a regra geral de intimação do executado pelo seu advogado constituído (art. 513, § 2º, I, do CPC).
O fato de o cumprimento de sentença ter sido autuado em apenso à fase de conhecimento da ação monitória não implica em ausência de advogado constituído pelos requeridos, ora executados. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10104896220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO ART. 513 DO CPC. NULIDADE DOS ATOS RECONHECIDA. DEVER DE NOVA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em se tratando de cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado pelo “Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos” (art. 513, § 2º, I, do CPC).
Ausente prova de intimação do reclamado na pessoa do advogado constituído nos autos, por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Nulidade dos atos reconhecida. Necessidade de renovar a intimação do reclamado para pagamento voluntário, cuja memória de cálculo deve corresponder aos montantes descritos na sentença, acrescidos apenas dos consectários da mora (juros moratórios e correção monetária). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1009897-48.2022 .8.11.0045, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024)

Assim, corretamente reconheceu o juízo de origem a nulidade da intimação para pagamento do débito executado.

No tocante à alegação de desnecessidade de liquidação do título, igualmente não prospera a pretensão recursal.

A sentença exequenda, proferida nos embargos à execução, julgou parcialmente procedente a demanda para ordenar, expressamente, que a embargada – ora agravada – apresentasse novo cálculo da dívida, com base no laudo pericial e na manifestação do assistente técnico do embargante, a fim de excluir a capitalização mensal de juros e adequar os encargos ao pactuado.

O comando judicial, portanto, não definiu o valor exato do débito e do excesso de execução, mas condicionou a definição
quantum debeatur
à elaboração de novos cálculos pela parte embargada. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (posteriormente majorados para 15% em sede recursal) sobre o valor da diferença entre o saldo devedor anteriormente apresentado e o novo valor da dívida, a ser apresentado pela embargada.

Dessa forma, o valor devido a título de honorários sucumbenciais depende, logicamente, da prévia apuração do saldo devedor de acordo com as balizas fixadas na sentença, razão pela qual não se pode reconhecer a liquidez do título antes da efetiva apresentação dos novos cálculos pela executada.

Não obstante, o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo agravante foi instruído com cálculo unilateral do suposto valor originalmente cobrado, o que não encontra respaldo no comando sentencial e, por isso, não autoriza o prosseguimento da execução sem a prévia liquidação, que deverá ter início com a intimação da executada para a apresentação do novo saldo devedor.

Em síntese, a decisão agravada está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e com os elementos dos autos, pois preserva a regularidade procedimental e observa o exato teor do título executivo judicial, que ainda carece de liquidez.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025